Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusula contratual de financiamento bancário.

2. Conforme a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.

4. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.

5. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.

6. Se o instrumento contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, não há se falar em cumulação indevida com correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios.

7. Recurso conhecido e desprovido.